Tribunal: STF
Processo: ARE 1554110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE RECONHEU A INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO TRIBUTO E DE PIS/COFINS EM SUA BASE DE CÁLCULO. CARACTERÍSTICA VINCULADA DO ATO DE LANÇAMENTO (CTN, ART. 142) QUE ATRIBUI CARÁTER PREVENTIVO À IMPETRAÇÃO. IDONEIDADE DA VIA ELEITA. ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO (CPC, ART. 1013, § 2º). CONSTITUCIONALIDADE DO MÉTODO DE “CÁLCULO POR DENTRO” DO ICMS RECONHECIDO EM CARÁTER VINCULANTE PELO STF (RE 582.461/SP). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RE 240.785/MG AO CASO CONCRETO. DIVERSIDADE DE RATIONES DECIDENDI. VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS QUE SÃO PASSÍVEIS DE TRANSFERÊNCIA AOS CONSUMIDORES (STJ), INTEGRANDO ASSIM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS. JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AMEAÇADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS MANTIDA, SOB FUNDAMENTO DIVERSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. CPC, ART. 1026, § 2º, PROPÓSITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. PENALIDADE EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Sendo a atividade de lançamento plenamente vinculada, a alegação de ilegalidade da sistemática de tributação atribui à impetração caráter nitidamente preventivo, na perspectiva de que ao contribuinte é dado considerar iminente a atuação do Fisco.



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral, a constitucionalidade da inclusão do montante de ICMS em sua própria base de cálculo, não tendo sido o precedente superado pelo julgamento do RE 240.785/MG.



    3. Considerando que as expressões econômicas das contribuições ao PIS/COFINS são passíveis de repasse aos consumidores, sua inclusão da base de cálculo do ICMS tem amparo no artigo 13, § 1º, inc. II, al. “a”, da LC 87/1996, sob a rubrica de “importâncias pagas”, que compõem o valor da operação mercantil.



    4. O que autoriza a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil é o manejo de embargos de declaração que, à toda evidência, são destituídos de fundamento, tendo por escopo apenas acrescentar uma etapa desnecessária ao iter processual. Situação não caracterizada na espécie.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150; 155, II, IV, V, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, IV; 155, II da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente